Tribunal: TJBA
Processo: 0503461-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503461-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUIZ AUGUSTO MATOS DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
WENDERSON ARAUJO CALDAS, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA AVARIADOS E COM RISCO DE QUEDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Apelações cíveis interpostas pela concessionária COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ações de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para determinar a remoção de postes de energia elétrica avariados e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais.

2. Os autores alegaram que postes de energia elétrica localizados em frente à residência de um dos demandantes e nas proximidades de parque infantil apresentavam acentuada inclinação e avançado estado de deterioração, expondo moradores e transeuntes a risco de acidente, sem solução efetiva pela concessionária, apesar de reiteradas notificações.

II. Questão em discussão

3
.
Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da tutela provisória de urgência acarretou perda superveniente do objeto da demanda; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica apta a justificar a obrigação de fazer imposta à concessionária; e (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4
.
O cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da ação, por possuir natureza precária e depender de confirmação por sentença de mérito. Além disso, a demanda também abrange pedido indenizatório, o qual permaneceu controvertido.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

6. Restou incontroverso que os postes de energia elétrica encontravam-se em avançado estado de inclinação e avaria, circunstância apta a evidenciar risco concreto à segurança e à integridade física dos consumidores, caracterizando prestação inadequada do serviço público.

7. A exigência de pagamento pelos consumidores para remoção de postes avariados não se enquadra na hipótese prevista no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, por não se tratar de deslocamento de rede solicitado por conveniência particular, mas de intervenção necessária para eliminação de situação de risco atribuível à própria concessionária.

8. A manutenção prolongada das estruturas em estado de iminente colapso submeteu os autores a situação contínua de insegurança, angústia e temor, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano e configurando violação aos direitos da personalidade.

9. O valor fixado a título de danos morais em R$ 8.000,00 revela-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a duração da exposição ao risco e a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

1
0.
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de tutela provisória de urgência não acarreta perda superveniente do objeto da ação quando ainda subsiste controvérsia acerca do mérito e dos pedidos indenizatórios. 2. A manutenção de postes de energia elétrica em estado de avaria e risco de queda configura falha na prestação do serviço público e enseja obrigação de fazer e compensação por danos morais. 3. A exigência de custeio pelo consumidor para remoção de estrutura avariada não se aplica quando a intervenção decorre de risco estrutural atribuível à concessionária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.03.2017; TJRJ, Apelação nº 0003567-79.2020.8.19.0213, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2024; TJRJ, Apelação nº 0005546-61.2017.8.19.0058, Rel. Des. Cláudia Telles de Menezes, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
s

0540877-77.2018.8.05.0001
e
0503461-70.2021.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Recorridos
CONDOMINIO HABITACIONAL JARDIM GANTOIS e LUIZ AUGUSTO MATOS DE AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ÀS APELAÇÕES CÍVEIS nº
s

0540877-77.2018.8.05.0001
e
0503461-70.2021.8.05.0001
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7